Tribunal: TJSP
Processo: 2093042-98.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. BUSCA E APREENSÃO DE CELULARES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO IMOTIVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1. Habeas Corpus impetrado contra a r. decisão que recebeu a denúncia em desfavor

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. BUSCA E APREENSÃO DE CELULARES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO IMOTIVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.1. Habeas Corpus impetrado contra a r. decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado. Alegação de inépcia da inicial e de configuração da legitima defesa.
1.2 Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão dos celulares do paciente e da testemunha protegida. Alegação de carência de fundamentação idônea.

II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, exige prova clara do constrangimento ilegal, representada pela demonstração da ausência de justa causa a sustentar a movimentação da máquina persecutória. Precedentes.
2.2 Rito célere do habeas corpus que não comporta análise detida de prova. Alegações de configuração de legítima defesa que envolvem exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra impertinente no curso do presente remédio heroico, cujos limites cognitivos são demasiadamente estreitos diante da indispensabilidade de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. Precedentes.
2.3 Alegação de incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa. Ausência de ilegalidade na imputação inicialmente aduzida. Precedentes.
2.4 Decisão que deferiu a busca e apreensão devidamente fundamentada. Autoridade coatora que destacou a presença de elementos que, no seu entendimento, respaldavam a necessidade de realização de apreensão dos celulares. Determinação judicial que delimitou os endereços a serem diligenciados, bem como especificou os aparelhos telefônicos a serem apreendidos. Para além disso, o magistrado referenciou o caso concreto, justificando a imprescindibilidade da realização das diligências na apuração da possível prática de infrações penais
2.4. Pleito de decretação de sigilo das comunicações mantidas entre o paciente e seus advogados por meio dos referidos aparelhos celulares que se encontra prejudicado. Pedido deferido pela autoridade coatora no último dia 9 de maio.

III. DISPOSITIVO
3.1. Ordem parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, denegada.

IV. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
Legislação: Código de Processo Penal, arts. 647 e 648. Código Penal, art. 121, § 2o, inciso II, art. 14, inciso II, art. 18, inciso I, art. 135.
Jurisprudência: STF, RHC n. 126.420/RS AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017. STF, HC n. 1.419.18/RS AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/06/2017. STF, HC n. 138.157/MG AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. STJ, AgRg no HC 621406 / SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J: 03/11/2020, DJe: 16/11/2020. STJ, RHC 130337/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J: 22/09/2020, DJe: 29/09/2020. STJ, HC n. 467.030/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2019. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2082619-79.2025.8.26.0000, Rel. Roberto Porto, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 13/05/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2077510-84.2025.8.26.0000, Rel. Christiano Jorge, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 05/05/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2068618-89.2025.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 10/04/2025. STJ, AgRg no HC n. 678.195/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/9/2021, DJe de 20/9/2021. STJ, AgRg no REsp 1.786.201/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.